Tribunal: TRF3
Processo: 5096439-07.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
127/261)

5096439-07.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5096439-07.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTUR HENRIQUE FERREIRA PEREIRA - SP169641-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO EDUARDO PIMENTA DE FREITAS - SP212594-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer períodos especiais de trabalho, sem conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora sustenta o direito à concessão do benefício, com reafirmação da DER, em razão de continuidade laboral após o requerimento administrativo.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de período especial posterior ao último PPP apresentado sem prova da exposição a agentes nocivos; e (ii) saber se é cabível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com base em tempo posterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de tempo especial exige prova da efetiva exposição a agentes nocivos, não sendo possível estender automaticamente a especialidade a período posterior sem comprovação documental.

Na data do requerimento administrativo, a parte autora não preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive nas regras de transição da EC no 20/1998, por ausência de pedágio.

A reafirmação da DER é admitida quando implementados os requisitos no curso do processo, conforme arts. 493 e 933 do CPC e entendimento firmado no Tema 995 do STJ.

Com o cômputo do tempo posterior ao requerimento, a parte autora alcançou tempo suficiente para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

O termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do implemento dos requisitos.

Juros de mora incidem após o prazo para implantação do benefício, quando fixado termo inicial posterior à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Tese de julgamento: “1. É admissível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, ainda que no curso do processo. 2. O reconhecimento de tempo especial exige prova da exposição a agentes nocivos, não sendo possível sua extensão sem comprovação. 3. O termo inicial do benefício, na reafirmação da DER, corresponde à data do preenchimento dos requisitos legais.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5096439-07.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTUR HENRIQUE FERREIRA PEREIRA - SP169641-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO EDUARDO PIMENTA DE FREITAS - SP212594-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, reconhecendo períodos especiais de trabalho, sem, contudo, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

No agravo interno, a parte autora sustenta que faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, haja vista que permaneceu laborando após o requerimento administrativo tendo direito a reafirmação da DER. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso comporta parcial provimento, vejamos.

O acórdão agravado demonstrou a especialidade dos períodos de 01/01/1989 a 13/01/1992, de 01/02/2006 a 31/10/2006, de 01/03/2007 a 10/03/2010, de 26/05/2010 a 30/06/2011, de 01/07/2011 a 31/12/2012, de 01/01/2013 a 30/06/2015, de 01/07/2015 a 24/04/2019.

Quanto ao período posterior ao PPP apresentado (ID. 160141190, p.01/14), consigno que não é possível o reconhecimento da especialidade, ainda que o autor tenha permanecido laborando na mesma empresa e exercendo idêntica função, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos no interregno subsequente, ônus que incumbia à parte autora, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

No que concerne à aposentadoria por tempo de contribuição verifique-se o seguinte.

Somados os tempos já admitidos, constantes inclusive da inicial, com o tempo já homologado pelo INSS (ID.160141189, pg.14), daí resulta que a parte autora laborou por 29 anos, 09 meses e 01 dia, de tempo de contribuição até 22/02/2017, data do requerimento administrativo, não fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que proporcional (regras de transição da EC 20/98), porque não preenche o pedágio (EC 20/98, art. 9°, § 1°, inc. I).

Observa-se, contudo, pelos dados do CNIS, que o autor permaneceu laborando, de modo que passo a analisar a possibilidade de reafirmação da DER, para o período posterior ao requerimento administrativo.

Com a soma dos períodos posteriores ao requerimento administrativo até 13/10/2022, a parte autora perfaz 35 anos, 11 meses e 20 dias, assim,tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição, conforme a Lei 8.213/91, com isso, reafirmo a DER e fixo o termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros em 13/10/2022, data da implementação dos requisitos legais.

Tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado posteriormente à citação, os juros de mora devem incidir a partir do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da determinação para sua implantação, conforme decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.727.063/SP (Tema 995 do STJ).

Confira-se a ementa do julgado supramencionado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3⁄STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC⁄2015, observada a causa de pedir. Tese firmada em recurso especial repetitivo.

2. A assertiva de que não são devidas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação reforça o entendimento firmado de que o termo inicial para pagamento do benefício corresponde ao momento processual em que reconhecidos os requisitos do benefício; não há quinquênio anterior a ser pago. Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental.

3. O vício da contradição ao se observar a Teoria do Acertamento no tópico que garante efeitos pretéritos ao nascimento do direito também não ocorre. A Teoria foi observada por ser um dos fundamentos adotados no acórdão embargado, para se garantir o direito a partir de seu nascimento, isto é, a partir do preenchimento dos requisitos do benefício. A reflexão que fica consiste em que, no caso de se reafirmar a data de entrada do requerimento não se tem o reconhecimento tardio do direito, mas seu reconhecimento oportuno no decorrer do processo, para não se postergar a análise do fato superveniente para novo processo.

4. Embargos de declaração do IBDP rejeitados.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Em razão da concessão do benefício, impõe-se a modificação das verbas sucumbenciais.

Fica estabelecido que os honorários advocatícios devidos à parte vencedora serão fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos dos §§ 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85 do CPC, observando-se, ainda, os critérios definidos na Súmula n. 111 do E. STJ.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do agravo interno da parte autora, para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo como termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros em13/10/2022.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer períodos especiais de trabalho, sem conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora sustenta o direito à concessão do benefício, com reafirmação da DER, em razão de continuidade laboral após o requerimento administrativo.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de período especial posterior ao último PPP apresentado sem prova da exposição a agentes nocivos; e (ii) saber se é cabível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com base em tempo posterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de tempo especial exige prova da efetiva exposição a agentes nocivos, não sendo possível estender automaticamente a especialidade a período posterior sem comprovação documental.

Na data do requerimento administrativo, a parte autora não preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive nas regras de transição da EC no 20/1998, por ausência de pedágio.

A reafirmação da DER é admitida quando implementados os requisitos no curso do processo, conforme arts. 493 e 933 do CPC e entendimento firmado no Tema 995 do STJ.

Com o cômputo do tempo posterior ao requerimento, a parte autora alcançou tempo suficiente para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

O termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do implemento dos requisitos.

Juros de mora incidem após o prazo para implantação do benefício, quando fixado termo inicial posterior à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Tese de julgamento: “1. É admissível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, ainda que no curso do processo. 2. O reconhecimento de tempo especial exige prova da exposição a agentes nocivos, não sendo possível sua extensão sem comprovação. 3. O termo inicial do benefício, na reafirmação da DER, corresponde à data do preenchimento dos requisitos legais.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão